Tribunal: TJES
Processo: 5008556-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Patente
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008556-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHALON VEICULOS LTDA e outros

AGRAVADO: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO DE SINAL DISTINTIVO. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO NO MERCADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de ação inibitória movida deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para compelir os recorrentes a cessarem o uso da marca “VITÓRIA MOTORS” ou de sinais distintivos semelhantes, bem como a removerem conteúdos digitais e materiais publicitários que a reproduzam, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência fundada em infração marcária; e (ii) estabelecer se há risco de confusão ou associação indevida entre as marcas “VITÓRIA MOTORS” e “Vitória Motos”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A autora é titular da marca “VITÓRIA MOTORS”, regularmente registrada no INPI, e demonstrou o uso comercial do sinal em veículos automotores na mesma localidade de atuação das agravantes.

5.
A utilização, pelas agravantes, de expressão semelhante (“Vitória Motos”), em contexto gráfico e fonético próximo, revela risco de confusão ao consumidor e potencial concorrência desleal, nos moldes do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96.

6.
É suficiente a possibilidade de confusão para justificar a proteção marcária, conforme jurisprudência do STJ.

7.
A alegada inaptidão cadastral de uma das agravantes não afasta os efeitos da decisão, pois não implica, necessariamente, ausência de atividade lesiva, tampouco exonera a segunda agravante das obrigações fixadas.

8.
A decisão agravada delimitou de modo proporcional e individualizado as condutas vedadas a cada agravante, observando os elementos fáticos dos autos e os riscos identificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ações por infração a marca registrada é cabível diante da demonstração de semelhança fonética ou gráfica capaz de gerar confusão no mercado consumidor, ainda que não comprovado o engano efetivo.

2. A inaptidão cadastral de empresa não afasta, isoladamente, os efeitos da tutela concedida, se persistirem riscos à parte autora e indícios de atividade infratora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, art. 300; Lei 9.279/96, art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.167.908/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025; STJ, REsp 2.120.527/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.04.2024, DJe 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SHALON VEÍCULOS LTDA.
e
JOS
É
PINTO BERNARDO
em razão da decisão proferida no evento 29801571, integrada pela decisão do evento 66958959, pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
VD COM
É
RCIO DE VEÍCULOS LTDA.
, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar que as demandadas:

(i) Cessem imediatamente a violação da marca registrada “VITÓRIA MOTORS”, sendo que o segundo requerido deve abster-se de utilizá-la como título de estabelecimento ou a qualquer título, e o primeiro requerido deve abster-se de utilizar qualquer expressão que possa gerar confusão com a marca da autora.

(ii) Retirem imediatamente quaisquer anúncios, fachadas, websites e redes sociais que reproduzam a marca registrada da autora, por meio do sinal “VITÓRIA MOTORS”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13991624, as agravantes sustentam, em síntese, que: (I) a decisão agravada deve ser suspensa, pois ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo comprovação da verossimilhança das alegações nem do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; (II) não há identidade entre as marcas “Vitória Motors” (da agravada) e “Vitória Motos” (utilizada pela 1ª agravante), não existindo risco de confusão ou concorrência desleal; (III) a 2ª agravante, José Pinto Bernardo ME, encontra-se inapta desde 08.08.2024, sem funcionamento comercial, o que acarreta a perda superveniente do objeto da tutela deferida; (IV) os documentos acostados pela parte autora (
prints
da internet) não comprovam que os anúncios impugnados pertencem às recorrentes, havendo equívoco na atribuição da autoria dos conteúdos digitais impugnados; (V) a utilização do termo “Vitória Motos ES” não configura violação à marca da agravada, por se tratar de expressão distinta, em segmento mercadológico diverso (motocicletas x automóveis), além de respeitar o princípio da legalidade previsto no art. 5º, II, da CF/88; (VI) não restou demonstrado pela autora qualquer ato de má-fé ou proveito indevido da reputação empresarial da agravada; (VII) os elementos dos autos apontam para a inexistência de confusão no mercado consumidor, razão pela qual a decisão de concessão da tutela de urgência deve ser revogada ou cassada.

Na origem, a agravada, titular da marca “VITÓRIA MOTORS” e integrante do Grupo Águia Branca, ajuizou demanda inibitória alegando uso indevido de sua marca para prestação de serviços idênticos na mesma localidade, configurando infração marcária e concorrência desleal, bem como que a conduta causa confusão ao consumidor e desvio de clientela, motivo pelo qual pugnou pela imediata cessação do uso da marca, sob pena de multa, além da retirada de toda identificação visual que reproduza seus sinais distintivos.

O magistrado primevo, como visto, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência.

Com efeito, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279/96 - Art. 124, XIX); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas” (AgInt no AREsp 274.873/SP, relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 20/9/2022)
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.167.908/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

Na hipótese em apreço, a marca da autora encontra-se regularmente registrada perante o INPI, sendo utilizada para a comercialização de veículos automotores, no mesmo território de atuação das agravantes (região metropolitana de Vitória/ES). A documentação probatória, especialmente os registros gráficos de anúncios digitais, indicam uso simultâneo de expressão similar (“Vitória Motos”), em contexto fonético e gráfico que enseja confusão ao consumidor.

Importa ressaltar que a decisão agravada não equiparou indistintamente a conduta das rés, mas sim delimitou com precisão as obrigações de cada uma: o segundo requerido foi compelido a cessar o uso direto e nominal da marca “Vitória Motors”, enquanto à primeira agravante, que atua no ramo de motocicletas, foi imposto o dever de se abster de utilizar qualquer expressão suscetível de causar confusão com o sinal marcário da autora, em virtude da similitude fonética e do risco de associação indevida no mercado de revenda de veículos em geral.

Não obstante o público-alvo da agravada, composto por consumidores de veículos de luxo, seja evidentemente distinto daquele das agravantes, conforme sedimentado pela jurisprudência do STJ: “
Para a tutela da marca, basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos
” (REsp 2.120.527/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/4/2024, DJe 19/4/2024).

Além disso, a circunstância de uma das agravantes estar inapta não afasta o risco de dano, uma vez que a inaptidão não equivale à inatividade e os efeitos da tutela concedida também alcançam a empresa
SHALON VEÍCULOS LTDA.
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.